Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-34.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003390-34.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 029.852.831-24 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA QUE RECONHECEU COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM A TAXA PACTUADA – PRETENSÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, I, do CPC, sendo legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por prova documental.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial contábil não prospera quando a parte, regularmente intimada, não manifesta oportunamente requerimento específico nesse sentido, operando-se a preclusão.

Inexistente violação ao contraditório ou ao devido processo legal, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003390-34.2023.8.11.0046

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer, a
juizada por
LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC para:

a) Determinar a devolução dos valores pagos a maior, no total de R$ 7.272,41 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), referente à diferença nas parcelas do financiamento, com correção monetária e juros legais desde a data do pagamento até o efetivo retorno dos valores;

b) Determinar que o réu retifique as parcelas do financiamento, aplicando a taxa de juros contratada de 2,72% a.m. em vez de 3,27% a.m., e providencie a emissão de novos boletos/carnês com o valor correto das parcelas;

c) Condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 50% do valor para cada, que fixo em 10% sobre o valor da condenação;

d) Determinar que o réu suspenda qualquer negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem baseou-se exclusivamente em prova técnica unilateral apresentada pelo autor na petição inicial, sem determinar a realização de perícia contábil, o que comprometeria a imparcialidade da prova e violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Aduz que a produção da prova técnica judicial era imprescindível para a análise da suposta abusividade na cobrança dos juros contratados, bem como alega, ainda, que a taxa de juros pactuada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida.

Defende que, mesmo sob a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não é automática a inversão do ônus da prova, sendo necessária decisão judicial fundamentada nesse sentido.

Por fim, afirma que o autor não efetuou o pagamento integral das parcelas do contrato, tendo passado a pagar valores inferiores ao pactuado a partir de abril de 2024, razão pela qual não há que se falar em devolução de quantias supostamente pagas a maior.

Com essas considerações, pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença recorrida e retorno dos autos à origem para regular instrução processual (Id 273418379).

Contrarrazões ofertadas no Id 273418382.

Preparo devidamente recolhido no Id 273418380.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a cobrança de encargos indevidos no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Para tanto, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo
a quo
teria julgado antecipadamente a lide sem determinar a produção de prova pericial contábil, baseando-se em parecer técnico unilateral apresentado pela parte autora.

Razão, contudo, não assiste o recorrente.

Isso porque, cumpre destacar, de inicio, que o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se insere na esfera de discricionariedade técnica do magistrado, desde que verificada a desnecessidade de dilação probatória. No caso concreto, o julgador entendeu que a documentação acostada aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente diante da clareza das cláusulas contratuais e do cotejo com os extratos e planilhas juntadas, inclusive pelo próprio réu.

Ademais, verifica-se que o banco-apelante, embora regularmente citado, não postulou, em momento oportuno, a produção de prova pericial contábil. Conforme se extrai dos autos, em sua pesa defensiva (Id 273418362), o banco limitou-se em impugnar genericamente os pedidos autorais, não requerendo a produção de prova técnica como indispensável à elucidação dos fatos, configurando-se, assim, a preclusão consumativa.

Assim, a insurgência apenas em sede recursal, quanto à necessidade de perícia, revela nítida inovação recursal, insuscetível de acolhimento nesta instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TARDIO QUE CAUSOU SEQUELAS EM MENOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DE TESES EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na exordial e impugnação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 0010572-12.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

De igual modo, não se evidencia cerceamento de defesa, pois o contraditório foi amplamente assegurado, tendo a parte ré apresentado defesa e contraposto aos argumentos autorais. A mera ausência de decisão sobre eventual requerimento probatório genérico não compromete a regularidade do feito, mormente quando o julgador, diante do conjunto probatório existente, entende não ser necessária a instrução complementar.

Por fim, no que se refere à legalidade da taxa de juros contratada, observa-se que a sentença não a declarou abusiva por si só, mas sim, reconheceu, com base nos documentos constantes dos autos, que houve cobrança superior à taxa expressamente pactuada no contrato. O
decisum
limitou-se a determinar a aplicação da taxa nominal contratada de 2,72% a.m., em substituição à de 3,27% a.m., efetivamente cobrada, o que, além de legítimo, atende ao princípio do pacta sunt servanda.

Dessa forma, ausente qualquer mácula na sentença, impõe-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterado o
decisum
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração
da verba honorária sob responsabilidade do apelante em mais 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025